Tribunal: TJSP
Processo: 0007617-17.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Livramento Condicional – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Inexistência de faltas disciplinares – Sentenciado que se dedica ao trabalho no estabelecimento prisional e foi progredido ao regime semiaberto, tendo retornado regularmente de uma saída

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Livramento Condicional – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Inexistência de faltas disciplinares – Sentenciado que se dedica ao trabalho no estabelecimento prisional e foi progredido ao regime semiaberto, tendo retornado regularmente de uma saída temporária – Agravado que encontra-se usufruindo do livramento condicional há mais de seis meses, sem qualquer intercorrência – Desnecessidade de realização de exame criminológico – Inteligência do artigo 83, parágrafo único, do CP – Elemento subjetivo demonstrado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007617-17.2019.8.26.0496, da Comarca de Itápolis, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELIVELTON HENRIQUE DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007617-17.2019.8.26.0496 -Voto no 14071
2
Voto no 14071
Agravo em Execução Penal no 0007617-17.2019.8.26.0496
Comarca de Itápolis
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Elivelton Henrique da Silveira
MM. Juiz: Doutor Guacy Sibille Leite
Ementa
Agravo em Execução Penal Ministério Público Livramento
Condicional Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de
bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de
cumprimento de pena Inexistência de faltas disciplinares
Sentenciado que se dedica ao trabalho no estabelecimento
prisional e foi progredido ao regime semiaberto, tendo retornado
regularmente de uma saída temporária Agravado que encontra-se
usufruindo do livramento condicional há mais de seis meses, sem
qualquer intercorrência Desnecessidade de realização de exame
criminológico Inteligência do artigo 83, parágrafo único, do CP
Elemento subjetivo demonstrado Decisão mantida Agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público contra a decisão que deferiu o livramento
condicional ao condenado ELIVELTON HENRIQUE DA SILVEIRA.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que o agravado possui longa pena a cumprir e não foi
previamente progredido ao regime prisional semiaberto, o que demonstra a ausência
de mérito para o benefício do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007617-17.2019.8.26.0496 -Voto no 14071
3
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado foi condenado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade de 06 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, pela prática dos delitos de roubo qualificado, ameaça e lesão corporal
qualificada pela violência doméstica, com término de cumprimento da pena previsto
para 04 de novembro de 2023.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelos cálculos apresentados.
E para aferição do requisito subjetivo foram acostados
aos autos o atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo do
cumprimento de pena, documento por meio do qual se extraem informações a
respeito do comportamento do preso durante o cárcere, o seu eventual envolvimento
com facções criminosas, a prática de faltas disciplinares, além de informar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007617-17.2019.8.26.0496 -Voto no 14071
4
existência de todas as execuções penais em andamento.
E da detida análise deste documento, observo que não há
anotações em desfavor do agravado, ao contrário, ele não conta com relatos de faltas
disciplinares, se dedica ao trabalho no estabelecimento prisional e, ao contrário do
que afirmou o representante do Ministério Público, ele foi progredido ao regime
semiaberto em 14 de junho de 2019, tendo usufruído da saída temporária do “Dia
dos Pais”, com retorno regular.
Não fosse o bastante, o sentenciado encontra-se gozando
do livramento condicional desde 19 de agosto de 2019, sem qualquer intercorrência.
Tudo indica, portanto, a viabilidade do benefício
concedido em primeira instância.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator